Tribunal: STF
Processo: ARE 1055650
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:
     “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PELO JULGADOR A QUO - NÃO OCORRÊNCIA - JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO RECLAMATÓRIA.
    1 - Admite-se a reclamação para assegurar a autoridade do julgamento do Tribunal, independentemente de previsão legal específica, por se referir ao poder implícito dos tribunais. Precedentes.
    2 - Aplica-se, por analogia, a Lei Federal nº 8.038/1990, que institui normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, dispõe, em seu art. 13 e seguintes, sobre o procedimento da reclamação prevista nos arts. 102, I, "l", e 105, I, "f", da Carta Magna de 1988.
    3 - A medida antecipatória pode ser modificada ou revogada pelo julgador de origem, desde que assim o faça por decisão fundamentada, conforme autorizado pelo §4º do art. 273 do CPC.
    4 - Hipótese em que, aprofundada a cognição, nos autos da ação de improbidade nº 021040040186, fora proferida a decisão, que autorizou ao Município de Guarapari a realização de licitação para concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros contemplando, no mesmo certame, os trechos urbanos e rurais, nos moldes apregoados pela empresa ICON, com observância da legislação (municipal e federal) de regência, em especial das Leis nºs. 8.987/95 e 8.666/93.
    5 - Inexiste a alegada afronta ao acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 21119000160, mormente porque este dizia respeito à decisão interlocutória proferida nos autos de ação originária distinta (ACP nº 021100116470), com objeto diverso, já sentenciada, inclusive, em conformidade com a decisão do Tribunal ad quem.
    6 - Julgar improcedente a pretensão reclamatória.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XXI, e 175 da CF.
     O recurso não merece provimento. Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como o reexame do conjunto fático-probatório, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). 
    Ademais, a suposta violação ao dispositivo constitucional invocado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência à norma constitucional supostamente violada. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional mencionado. De modo que o recurso carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator